Tribunal: TCU
Processo: 035.155/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4033/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério do Esporte, em desfavor da organização da sociedade civil de interesse público - Oscip - Pra Frente Brasil (CNPJ 06.018.530/0001-43) e de seu ex-Presidente, Léo Eduardo Zonzini (CPF XXX.966.428-XX), em razão de rejeição da prestação de contas de recursos repassados no âmbito do Convênio 122/2005 (peça 16), celebrado entre a União, por meio do Ministério do Esporte, e a referida entidade, tendo como objeto o desenvolvimento do programa esportivo social "Segundo Tempo", para atendimento a 3800 crianças, adolescentes e jovens, em sete municípios do interior do Estado de São Paulo; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022, que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (art. 2o), bem como regulamenta a prescrição intercorrente (art. 8o); Considerando que, nos termos do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (Relator o E. Ministro Benjamin Zymler), o marco inicial da fluência da prescrição intercorrente é o advento do primeiro evento interruptivo a que faz menção o art. 5o da referida Resolução; Considerando o transcurso de prazo superior a 3 anos entre a edição do Parecer Técnico de prestação de contas 44/2006, em 13/11/2006 (peça 47) e a emissão do Ofício 1062/2010-SPOA/SE/ME, de 14/5/2010 (peça 48), não havendo evidências de atos interruptivos no intervalo indicado; Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU, concordante com a manifestação da unidade técnica, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição intercorrente; Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o Relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes e dar ciência desta decisão aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 035.155/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Leo Eduardo Zonzini (XXX.966.428-XX); Ong Pra Frente Brasil (06.018.530/0001-43). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fabio Rodrigo Manias (254892/OAB-SP) e Alessandra Aparecida de Godoi da Silva (330920/OAB-SP), representando Leo Eduardo Zonzini. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.